Tribunal: TJMT
Processo: 1032786-42.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032786-42.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, OBRAS PÚBLICAS, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS, PAVIMENTAÇÃO]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PROCONSMAC-PROJETOS E CONSULTORIA MACHADO LTDA - CNPJ: 03.118.650/0001-24 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACESSO AOS AUTOS ADMINISTRATIVOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Proconsmac - Projetos e Consultoria Machado Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação da embargante e manteve sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança contra o Estado de Mato Grosso, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC). O acórdão embargado fixou como termo inicial da prescrição a data da decisão administrativa definitiva (2006), reafirmada em 2008, e afastou a alegação de ciência apenas em 2018. A embargante alegou omissão quanto à análise da tempestividade da ação e à suspensão/interrupção do prazo prescricional durante a tramitação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da data de ciência da decisão administrativa definitiva para fins de contagem do prazo prescricional; (ii) examinar se houve omissão na apreciação da suspensão ou interrupção da prescrição com base no Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, correção de erro material ou suprimento de omissão relevante no julgado, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações da embargante quanto à ciência tardia da decisão administrativa e à suposta suspensão/interrupção da prescrição, concluindo, com base em documentos e atos processuais, que a embargante teve ciência inequívoca do indeferimento desde 2006, reiterada em 2008, ao apresentar pedidos de reconsideração.

5.

Ficou consignado no voto que o art. 4º do Decreto nº 20.910/32 apenas suspende a prescrição enquanto pendente a apreciação originária do pedido administrativo, não se aplicando a requerimentos posteriores apresentados após decisão definitiva.

6.

A simples repetição de pedidos administrativos não produz o efeito de reabrir ou interromper o curso da prescrição.

7.

A argumentação da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame do mérito sob nova roupagem, finalidade estranha à via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão que justifica embargos de declaração deve recair sobre ponto relevante que o órgão julgador deveria apreciar, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as alegações da parte sobre o termo inicial da prescrição e a eventual suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

3.

A reiteração de pedidos administrativos após decisão definitiva não suspende nem interrompe o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

4.

A ciência inequívoca da decisão administrativa pela parte interessada, mesmo que anterior à formalização do acesso aos autos, é suficiente para o início da contagem do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 4º e 9º; CPC, arts. 487, II, e 1.022; CF/1988, art. 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.888.521/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração apresentados por
Proconsmac - Projetos e Consultoria Machado Ltda.
em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, com o objetivo de sanar suposta omissão quanto à tempestividade da ação e à suspensão/interrupção da prescrição.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A decisão colegiada entendeu que a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública estava prescrita, uma vez que a decisão administrativa que indeferiu o pleito da autora foi proferida em 2006 e reafirmada em 2008, tendo a ação judicial sido proposta apenas em 2021, ou seja, mais de quinze anos após a primeira manifestação administrativa e treze anos após a rejeição do primeiro pedido de reconsideração (id. 331194884).

Nas razões recursais a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar que só teve acesso ao processo administrativo em 04/04/2018, momento em que tomou ciência oficial da decisão definitiva proferida pelo Estado de Mato Grosso, sendo este o marco inicial para o cálculo da prescrição.

Sustenta que o Decreto nº 20.910/32, que rege a prescrição contra a Fazenda Pública, prevê expressamente em seu art. 4º que a prescrição fica suspensa enquanto durar a tramitação do processo administrativo para reconhecimento do direito pleiteado.

Argumenta, ainda, que, conforme o art. 9º do mesmo Decreto, após a interrupção, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade.

Ao final, cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para embasar sua tese e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão, com o reconhecimento da tempestividade da ação originária e o afastamento da prescrição (id. 335329881).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alegou que a decisão embargada não padece de qualquer erro de premissa, omissão, obscuridade ou erro material como alega a parte embargante. Sustenta que a decisão esclareceu fundamentadamente o não provimento do recurso, sendo que a parte embargante, irresignada, pretende rediscutir o mérito da demanda equivocadamente por meio dos embargos de declaração, ao invés de interpor o recurso cabível. Afirma que houve a devida fundamentação da decisão vergastada, não havendo que se falar em omissão apta a ensejar efeitos modificativos aos embargos de declaração. Por fim, requer a rejeição dos embargos de declaração opostos (id. 336372390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por Proconsmac - Projetos e Consultoria Machado Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da seguinte ementa:

"DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DÉBITO REMANESCENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO ANOS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO - DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO - PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFEROS - ALEGADA CIÊNCIA TARDIA DA DECISÃO FINAL ADMINISTRATIVA - NÃO COMPROVAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EVIDENCIADA - LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DECISÃO DEFINITIVA E A AÇÃO JUDICIAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Ação ordinária de cobrança ajuizada por empresa de consultoria contra o Estado de Mato Grosso pleiteando o pagamento de R$8.138.098,62 por serviços de fiscalização e consultoria supostamente prestados sem cobertura contratual formal em obra pública posterior ao encerramento do Contrato nº 1079/2000-0 – PJU. A autora alegou que embora o contrato tenha se encerrado em 1994, houve continuidade informal dos serviços sem recebimento da devida contraprestação. Sustentou que o prazo prescricional apenas se iniciou em 2018, quando teria tido acesso à decisão administrativa que indeferiu seu requerimento de pagamento. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, decisão mantida mesmo após embargos de declaração.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública foi atingida pela prescrição quinquenal; ii) estabelecer se o prazo prescricional deve ter como termo inicial a data de acesso aos autos administrativos (2018), conforme sustentado pela autora, ou a data da decisão administrativa definitiva (2006/2008).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal para propositura de ações contra a Fazenda Pública tem como termo inicial a data do ato ou fato que originou o direito alegado, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

4. A decisão administrativa que indeferiu o pleito da autora foi proferida em 2006 e reafirmada em 2008, ocasião em que reconheceu expressamente a prescrição administrativa, e tais manifestações foram formalmente impugnadas pela própria autora, demonstrando ciência inequívoca do indeferimento desde aquele período.

5. A alegação de que a autora apenas teve acesso à decisão administrativa em 2018 não se sustenta diante das provas constantes nos autos, que evidenciam o protocolo de diversos pedidos de reconsideração e outros pleitos desde 2006.

6. A suspensão prevista no art. 4º do Decreto nº 20.910/32 somente se aplica enquanto pendente a apreciação administrativa originária, não havendo previsão legal para suspensão ou reabertura do prazo prescricional por novos requerimentos após decisão definitiva.

7. A propositura da ação judicial em 2021, mais de quinze anos após a primeira manifestação administrativa e treze anos após a rejeição do primeiro pedido de reconsideração, revela o transcurso do prazo prescricional, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1) O prazo prescricional quinquenal para propositura de ação contra a Fazenda Pública tem início com a ciência da decisão administrativa definitiva sobre o pedido originário;

2) A formulação de novos requerimentos administrativos após decisão final não suspende nem reabre o prazo prescricional;

3) A alegação de ciência tardia não afasta a prescrição quando comprovado que o interessado teve ciência e participou ativamente do processo administrativo em momento anterior. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 4º e 9º; CPC, art. 487, II; CF/1988, art. 37, caput"
.

Segundo a embargante, referido acórdão estaria maculado por omissão quanto à análise da tempestividade da ação de origem e à suspensão/interrupção da prescrição, visto que o colegiado deixou de considerar que a ciência inequívoca da decisão administrativa final somente ocorreu em 04/04/2018, quando teve acesso aos autos administrativos, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

A tese recursal, contudo, não encontra respaldo nos autos.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela concernente a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, seja por força de lei ou por provocação das partes.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão apontada pela embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao termo inicial da prescrição e à alegação de ciência tardia da decisão administrativa, bem como analisou detalhadamente os elementos probatórios que demonstravam a ciência inequívoca da embargante acerca de tal ato administrativo, conforme se depreende dos seguintes trechos:

"(...) Destarte, considerando que o prazo prescricional quinquenal previsto no referido ato normativo
[Decreto 20.930/32]
pode ser suspenso ou interrompido, impõe-se ao julgador a análise acurada do contexto fático e cronológico da controvérsia.

Pois bem. No caso em exame, a parte recorrente alega que a contagem do prazo prescricional para a propositura da ação ordinária de cobrança deveria ter como termo inicial a data em que obteve acesso ao processo administrativo instaurado junto ao Estado de Mato Grosso visando ao recebimento de seu crédito, mais precisamente em 04 de abril de 2018, ocasião em que, segundo sustenta, teria tomado ciência da decisão final que, na via administrativa, indeferiu seu pleito indenizatório, datada de 28 de novembro de 2006.

Com base nesse argumento, defende que o ajuizamento da ação judicial em 21 de setembro de 2021 dar-se-ia dentro do prazo quinquenal legalmente estabelecido, razão pela qual pugna pelo afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante dos elementos objetivos constantes dos autos administrativos e do próprio comportamento processual da parte autora, ora apelante. Consta do feito ora em análise que a decisão administrativa que expressamente apreciou e reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória da apelante foi proferida no bojo da Manifestação Técnica nº 591/SGA/2006, datada de 02 de agosto de 2006, e subscrita pelo Procurador do Estado Romêus Júlio Tomaz (id. 31521989, p. 32).

Essa manifestação, elaborada no âmbito da Secretaria de Gestão Administrativa do Estado (Processo nº 00481955 e apensos – Protocolo nº 091442/2006-PGE), reconheceu expressamente que a pretensão estava fulminada pela prescrição quinquenal à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, tendo em vista o encerramento do contrato em 1995 e o último pagamento efetuado em 1994.

Há nos autos comprovação inequívoca de que a própria recorrente teve ciência formal dessa decisão muito antes de 2018, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, o qual foi analisado e indeferido por meio da Manifestação Técnica nº 279/SGA/2008, exarada em 28 de julho de 2008, pelo Dr. Romeu Júlio Tomaz".
(id. 331194884)

O acórdão também transcreveu o teor da manifestação técnica que analisou o pedido de reconsideração, evidenciando que a embargante tinha pleno conhecimento do indeferimento de seu pleito administrativo desde, no mínimo, o ano de 2006, tendo optado por continuar buscando o atendimento de sua pretensão na via administrativa por meio de sucessivos pedidos de reconsideração.

Ademais, o acórdão abordou especificamente a questão da suspensão e interrupção do prazo prescricional, nos seguintes moldes:

"(...) Cabe pontuar, com a devida ênfase, que a mera formulação de pedidos de reconsideração ou apresentação de novos pleitos administrativos, ainda que efetivamente impulsionados e analisados pela Administração Pública, não possui o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo prescricional quando já proferida decisão definitiva sobre o requerimento originário. O art. 4º do Decreto nº 20.910/32, que prevê a suspensão da prescrição enquanto pendente de apreciação o pedido formulado à Administração, só se aplica às hipóteses em que não haja pronunciamento definitivo sobre o objeto do requerimento inicial.
No caso concreto, restou incontroverso que a decisão administrativa que reconheceu a prescrição da pretensão foi proferida em 2006 e confirmada em 2008, de modo que os requerimentos posteriores, inclusive o formulado em 2012, não tiveram o efeito jurídico de prorrogar ou renovar o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação judicial, que se exauriu muito antes da propositura da demanda em 2021"
. (id. 331194884)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as questões suscitadas na apelação, inclusive aquelas relativas à tempestividade da ação e à suspensão/interrupção da prescrição, concluindo, com base nas provas dos autos, que a embargante tinha ciência inequívoca da decisão administrativa que indeferiu seu pleito desde, no mínimo, o ano de 2006, tendo apresentado diversos pedidos de reconsideração ao longo dos anos, o que demonstra sua participação ativa no processo administrativo em momento muito anterior a 2018.

Logo, não há qualquer omissão a ser sanada na via dos aclaratórios. O que se observa, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que
“Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
. (EDcl no REsp n. 1.888.521/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

Diante do exposto,
conheço
, porém,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026